Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-18.2024.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-18.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA ROMERO LOPES - CPF: 551.352.001-00 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR INCONTROVERSO – DEBATE APENAS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SANDRA ROMERO LOPES
visando reformar a sentença, de ID 303426949, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1000653-18.2024.8.11.0048 movida contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
, julgou procedente o feito para: declarar a inexistência do débito relativo à fatura de energia do mês de setembro de 2024 da unidade consumidora no 6/4602484-0 (i); condenar a concessionária apelada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês incidente desde a citação e correção monetária pelo INPC incidente a partir do arbitramento a título de danos morais (ii); e fixar honorários advocatícios em favor da recorrida na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (iii).

Em suas razões de ID 303427352 a parte apelante requer a parcial reforma do feito apenas para majorar o
quantum
indenizatório dos danos morais para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de que este foi fixado em quantia irrisória e sem observar o caráter pedagógico / preventivo.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em ID 303427357.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Cinge-se dos autos que a apelante moveu a presente demanda contra a concessionária apelada, aduzindo que foi surpreendida com a cobrança abusiva de valores em sua conta de energia elétrica decorrente de um consumo que não praticou.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou o apelado na indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sendo incontroversa a existência de danos morais passíveis de indenização, visto a ausência de recurso por parte da concessionária litigante quanto a esta condenação em primeiro grau, o objeto do presente feito consiste unicamente em verificar o valor arbitrado à esse título.

Tem-se que o valor da reparação por danos morais atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025